Tribunal: TJMT
Processo: 1009190-79.2024.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009190-79.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSELI MACHADO ALEXANDRE - CPF: 007.103.711-01 (APELANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS REFERENTES À CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DEMONSTRADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta em face de instituição financeira, em razão de descontos mensais em benefício previdenciário sob a rubrica “empréstimo sobre RMC”, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pela autora.

Fato relevante. A parte autora alegou ausência de contratação, ausência de recebimento de cartão, de faturas ou de utilização do crédito, sustentando a inexistência da relação jurídica e requerendo, subsidiariamente, a conversão do contrato em empréstimo pessoal.

Decisão anterior. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa (CPC, art. 98, § 3º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há relação contratual válida entre as partes, diante da alegada ausência de contratação e da não utilização do cartão de crédito consignado; e (ii) saber se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal, ante suposta inobservância do dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, conforme entendimento consolidado (Súmula 297/STJ), impondo à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da contratação.

A instituição financeira apresentou documentação comprobatória da contratação, com Termo de Adesão, autorização de desconto consignado, documentos pessoais da contratante, faturas e comprovantes de utilização do cartão.

A utilização dos recursos e a ausência de prova de vício de consentimento afastam a alegação de inexistência contratual.

O pedido de conversão do contrato em empréstimo pessoal carece de amparo legal, não se justificando a requalificação do negócio jurídico regularmente formalizado e executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A existência de documentos que comprovam a contratação e a utilização do cartão de crédito consignado afasta a alegação de inexistência da relação jurídica. 2. É incabível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal quando demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva utilização dos recursos pela parte autora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joseli Machado Alexandre contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se contra a decisão, sustentando, em síntese, que os descontos efetuados superam os valores que lhe foram efetivamente disponibilizados, o que compromete a equidade da relação contratual. Alega, ainda, que a sentença deixou de apreciar o pedido subsidiário de conversão do contrato, o que configura omissão relevante a ser sanada. Argumenta também que houve ausência de informação clara e precisa acerca da natureza do negócio jurídico celebrado, violando o dever de transparência. Por fim, sustenta que se verifica falha na prestação do serviço, o que enseja a responsabilização da parte recorrida. Ao final, pugna pela reforma integral do julgado, inclusive a majoração dos honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 282744407).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Joseli Pinto Machado propôs ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., alegando que passou a sofrer descontos mensais, no valor de R$ 98,08, diretamente em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “empréstimo sobre RMC”, sem jamais ter contratado cartão de crédito consignado ou autorizado qualquer operação financeira com essa natureza. Sustenta que nunca recebeu fatura, limite, nem utilizou cartão, e que os valores vêm sendo debitados de forma contínua e sem explicação, comprometendo sua subsistência.

Afirma que não reconhece a origem da dívida e que sequer foi informada sobre os termos do suposto contrato, não tendo sido apresentada qualquer documentação que demonstre a regularidade da contratação. Argumenta, ainda, que os lançamentos configuram cobrança indevida, passível de repetição do indébito, e que, diante da ausência de consentimento e de transparência, o contrato deve ser considerado inexistente ou, subsidiariamente, convertido em empréstimo pessoal, com adequação das condições financeiras e restituição dos valores excedentes.

Razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência da contratação, a restituição dos valores indevidamente descontados e a devida compensação por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se contra a decisão, sustentando, em síntese, que os descontos efetuados superam os valores que lhe foram efetivamente disponibilizados, o que compromete a equidade da relação contratual. Alega, ainda, que a sentença deixou de apreciar o pedido subsidiário de conversão do contrato, o que configura omissão relevante a ser sanada. Argumenta também que houve ausência de informação clara e precisa acerca da natureza do negócio jurídico celebrado, violando o dever de transparência. Por fim, sustenta que se verifica falha na prestação do serviço, o que enseja a responsabilização da parte recorrida. Ao final, pugna pela reforma integral do julgado, inclusive a majoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica sub examine enquadra-se indubitavelmente nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Os contratos bancários caracterizam-se como contratos de adesão, impondo-se a observância dos princípios da transparência, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 4º, III e 6º, III, do CDC.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No presente caso, aplica-se a regra geral do art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de fato negativo (inexistência de contratação), o ônus probatório transfere-se para a instituição financeira, que deve demonstrar a regularidade da contratação.

Ademais, configura-se hipótese de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, considerando-se a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor para produzir prova da inexistência de contratação.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a instituição financeira ré logrou êxito em comprovar a existência e regularidade da contratação mediante a juntada dos seguintes elementos probatórios, como: Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (id. 282744364), devidamente preenchido e assinado; documentos pessoais da apelante (cópia do RG e comprovante de residência); faturas do cartão de crédito demonstrando diversas transações comerciais realizadas pela contratante e comprovantes de saques realizados em benefício da apelante (ids. 282744365/282744368).

Ainda que não se reconheça tal hipótese, a simples alegação de desconhecimento da natureza do contrato, desacompanhada de prova concreta de vício de consentimento, não se mostra suficiente para ensejar a declaração de nulidade do ajuste.

Quanto ao pedido subsidiário de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, observo que tal pretensão carece de fundamento jurídico e fático.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma uniforme sobre a matéria, conforme demonstra o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato ou conversão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025